Tribunal: TJDFT
Processo: 0741956-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741956-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JULIANA DE FARIA FRACON E ROMAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de decisão (autos no 0726531-39.2025.8.07.0001) iniciado por JULIANA DE FARIA FRACON E ROMAO, pela qual rejeitada a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de impugnação à penhora realizada via sisbajud, apresentada pelo executado, sob a alegação de excesso de execução e indevida cobrança de multa cominatória e honorários advocatícios. Contudo, conforme já decidido por este juízo (ID 242198419), o presente cumprimento provisório de sentença tem por objeto exclusivo a execução das astreintes decorrentes do descumprimento da obrigação de fazer imposta ao executado nos autos principais (0711059-03.2022.8.07.0001), cujo dispositivo determinou a suspensão imediata de descontos indevidos em contracheque, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Restou incontroverso nos autos que o executado descumpriu a ordem judicial por 35 dias, tendo a obrigação sido cumprida apenas em junho de 2022, o que gerou multa no valor de R$ 35.000,00. A justificativa apresentada — excesso de demandas — foi considerada insuficiente para afastar a penalidade, conforme fundamentação já exarada por este juízo. Ademais, a nova impugnação apresentada pelo executado busca rediscutir matéria já decidida, o que não se admite. A alegação de que o depósito judicial realizado equivaleria a pagamento espontâneo não encontra respaldo legal, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT, que reconhece a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, quando não há adimplemento voluntário no prazo legal, mas sim, depósito judicial com o intuito de garantir o juízo, conforme expressamente consignou o executado em sua petição de ID 239252858. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO DÉBITO. MERO INTUITO DE GARANTIR O JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1652214, 0709714-05.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJe: 08/02/2023.) A planilha apresentada pela exequente – ID 246950728 – está em conformidade com os parâmetros legais e com a decisão judicial de ID 242198419, que estabeleceu a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, não havendo qualquer excesso a ser reconhecido. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora realizada via sisbajud apresentada no ID 248959506. Aguarde-se pelo trânsito em julgado da ação principal (0711059-03.2022.8.07.0001). Intimem-se.” (ID 250266183, autos originários). Nas razões recursais, o agravante alega que “em relação ao não acolhimento da Impugnação pelo argumento que não há como acolher a redução da multa cominatória, merece ser revisto. Ora Nobre Julgadores, a cobrança de multa no valor de R$ 8.349,67, encontra-se exorbitante, não sendo de acordo com os julgamentos dos tribunais, ocasionando-se assim, o enriquecimento sem causa da parte agravada”. Afirma que “foi deferida a constrição de valores nas contas do executado, no mesmo importe de R$ 8.349,67, valor este que corresponde suspostamente ao adimplemento do crédito reconhecido em sentença sobre a multa por descumprimento de tutela (valor maior do que devido) e honorários advocatícios, os quais foram expressamente indeferidos pelo magistrado na sentença, cuja exigibilidade é objeto de controvérsia e, portanto, não poderia ensejar medida de constrição sem o devido contraditório e dilação probatória.” Destaca: “Entende-se como devido a parte agravada, de acordo com as jurisprudências o pagamento da multa no valor de R$ 4.000,00 a título de multa pelo cumprimento intempestivo da obrigação, este valor encontra-se razoável e proporcional. Cabe destacar, que o juiz pode a qualquer momento rever o valor estipulado da multa diária, atendendo assim ao princípio da razoabilidade para o caso em tela. Outrossim, caracterizado o excesso do valor apresentado pelo Agravado, por ser totalmente desproporcional ao presente caso, requer o Agravante, pelo que será exposto, que seja a multa fixada, no mínimo, reduzida.” Diz que “caracterizado o excesso do valor apresentado pelo Agravado, por ser totalmente desproporcional ao presente caso, requer o Agravante, pelo que será exposto, que seja a multa fixada, no mínimo, reduzida”. Alega que “as ‘astreintes’ não possuem relação com o valor da causa principal, contudo é indispensável que não se tornem excessivamente elevada para que não causem o enriquecimento ilícito, haja vista que não ser a intenção do legislador”. Ao final, requer: “acolhimento deste Agravo de Instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo, para que seja reformada a R. Decisão agravada seja para que seja reformada a decisão que rejeitou a Impugnação a Execução, sendo a mesma integralmente acolhida e o reconhecimento do excesso da execução e a redução da multa ao patamar de R$ 4.000,00 não ultrapassando esta quantia, por ser medida da mais lídima e salutar expressão de JUSTIÇA!.” (ID 76778800 – p.10). Preparo recolhido (ID 76782346). É o relatório. Decido. Inicialmente destaca-se que o pedido de redução da multa para o patamar de R$ 4.000,00 não deve ser conhecido. Na origem, trata-se de cumprimento provisório proposto por JULIANA DE FARIA FRACON E ROMÃO contra BANCO SANTANDER BRASIL S.A., objetivando o pagamento de R$39.923,45, decorrente de multa fixada nos autos no 0711059-03.2022.8.07.0001 por descumprimento de decisão pela qual deferido o pedido de tutela de urgência (ID 236809545, origem). O Banco executado apresentou impugnação (ID 239469170, na origem) alegando, em suma, que a multa era desproporcional e sem fundamento, violando os princípios da razoabilidade e do enriquecimento sem causa. A impugnação ao cumprimento foi rejeitada por decisão proferida em 09/07/2025 (ID 242198419), contra a qual o Banco Santander (executado) interpôs agravo de instrumento (n. 0730433-03.2025.8.07.0000), requerendo “provimento do agravo para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação e afastando (ou ao menos reduzindo proporcionalmente) a multa cominatória, por ser medida da mais lídima e salutar expressão de JUSTIÇA!”. Como se vê, a discussão quanto à possibilidade de redução da multa aplicada em razão do descumprimento pelo Banco executado já é objeto de análise em sede recursal, não sendo admitida renovação da discussão que será definida nos autos do agravo de instrumento anterior (0730433-03.2025.8.07.0000). Assim, conheço parcialmente do recurso (apenas quanto à alegação de excesso da penhora), satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Consoante anotado, Banco Santander alega excesso da penhora, argumentando que “foi deferida a constrição de valores nas contas do executado, no mesmo importe de R$ 8.349,67, valor este que corresponde suspostamente ao adimplemento do crédito reconhecido em sentença sobre a multa por descumprimento de tutela (valor maior do que devido) e honorários advocatícios, os quais foram expressamente indeferidos pelo magistrado na sentença, cuja exigibilidade é objeto de controvérsia e, portanto, não poderia ensejar medida de constrição sem o devido contraditório e dilação probatória. E requer, além do provimento do recurso para acolher a impugnação à penhora, a concessão do efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos autorizadores da antecipação do pedido de efeito suspensivo, probabilidade do direito e risco de danos não evidenciados. Como já dito, trata-se, na origem, de cumprimento provisório proposto por JULIANA DE FARIA FRACON E ROMÃO contra BANCO SANTANDER BRASIL S.A., objetivando o pagamento de R$39.923,45, decorrente de multa fixada nos autos no 0711059-03.2022.8.07.0001 por descumprimento de decisão pela qual deferido o pedido de tutela de urgência (ID 236809545, origem), valor atualizado até 16/05/2025 (ID 236809549). Intimado “para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias; sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil” (ID 237151202), o executado, no prazo para o pagamento voluntário, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e, na oportunidade, efetuou o depósito do valor de R$39.923,45 para garantia do juízo. Na sequência, esgotado o prazo para o pagamento voluntário e rejeitada a impugnação ao cumprimento, a exequente apresentou o valor atualizado do débito e o saldo devedor remanescente: “Informa, ainda, que o valor atualizado do débito, acrescido da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios fixados em igual percentual, nos termos do § 1o do art. 523 do CPC, perfaz a quantia de R$ 48.273,12 (quarenta e oito mil, duzentos e setenta e três reais e doze centavos), conforme demonstram as planilhas de cálculo anexas (Docs. 01 e 02). Diante do exposto, requer a Vossa Excelência o regular prosseguimento do feito, para que, considerando o depósito judicial de R$ 39.923,45 (trinta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos) já efetivado pelo EXECUTADO, seja determinada a penhora on-line do valor remanescente de R$ 8.349,67 (oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), correspondente à diferença atualizada relativa à de cumprimento provisório de decisão proposto em 22/05/2025 por multa e aos honorários advocatícios previstos no §1o do art. 523 do CPC, nos termos do art. 835, I, c/c art. 854, caput, do Código de Processo Civil.” O valor remanescente de R$ 8.349,67 (oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) apontado pela exequente foi acolhido pelo Juízo e determinado o bloqueio do referido valor via SISBAJUD (ID 247560130). O exequente apresentou impugnação, alegando excesso na constrição, indicando o valor remanescente em R$ 4.000,00 e o excesso em R$ 4.349,67, o que foi rejeitado pela decisão ora agravada. Muito bem. Como já dito, o executado, ao impugnar o cumprimento de sentença, efetuou o depósito judicial de R$ 39.923,45 (trinta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos) referente à quantia devida, atualizada até 16/05/2025, como indicada pela exequente (ID 236809549), para garantir o Juízo. E o Superior Tribunal de Justiça define que depósito judicial para garantia do juízo não configura pagamento voluntário, devendo incidir o que disposto no § 1o do art. 523 do CPC: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA. MULTA. HONORÁRIOS. ART. 532 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. SÚMULA No 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em execução, o depósito judicial ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, visto não configurarem pagamento voluntário; ou seja, não perfazem o adimplemento voluntário da obrigação. Precedentes. Súmula no 83/STJ. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, está adstrita à atividade desenvolvida pelo causídico na instância recursal, e não em cada recurso por ele interposto no feito. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.504.809/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Assim, se não houve o pagamento voluntário, mas o depósito para garantia do Juízo, devem incidir a multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual sobre o débito exigido no cumprimento. No caso, como bem definido na decisão agravada, a “planilha apresentada pela exequente – ID 246950728 – está em conformidade com os parâmetros legais e com a decisão judicial de ID 242198419, que estabeleceu a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, não havendo qualquer excesso a ser reconhecido”. No ponto, insubsistentes as alegações do agravante no sentido de que foram cobrados “honorários advocatícios, os quais foram expressamente indeferidos pelo magistrado na sentença, cuja exigibilidade é objeto de controvérsia”, porquanto os honorários que constam na planilha da credora no valor de R$ 4.022,76, que corresponde a 10% do valor atualizado do débito (R$ R$ 40.227,60) exigido no cumprimento de sentença referente a multa pelo descumprimento (ID 246950728). Desse modo, considerando que a quantia bloqueada via SISBAJUD corresponde exatamente ao que consta na planilha da exequente (R$ 8.349,67 (oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), não há que se falar em excesso do valor constrito. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora